Tribunal: TJSP
Processo: 2019976-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVAVA A IMEDIATA SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE RECIBOS E/OU NOTAS FISCAIS POR PARTE DAS AGRAVADAS; INDEFERIU O PEDIDO DE NEGATIVA DOS REEMBOLSOS ORIUNDOS DE NOTAS FISCAIS LAVRADAS PELA AGRAVADA HEMO GLOBAL E, POR FIM, RECHAÇOU PEDIDO DE IMEDIATA INEXIGIBILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVAVA A IMEDIATA SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE RECIBOS E/OU NOTAS FISCAIS POR PARTE DAS AGRAVADAS; INDEFERIU O PEDIDO DE NEGATIVA DOS REEMBOLSOS ORIUNDOS DE NOTAS FISCAIS LAVRADAS PELA AGRAVADA HEMO GLOBAL E, POR FIM, RECHAÇOU PEDIDO DE IMEDIATA INEXIGIBILIDADE DAS SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO RETIDAS EM FACE DAS IRREGULARIDADES - SUPOSTA FRAUDE QUE NÃO FICOU CABALMENTE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.